Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716461-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Oliveira Nascimento (Réu) contra a r. decisão Id. 122858448, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária n° 0704778-19.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de suspensão da anotação de sigilo, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 122593010. O deferimento da anotação de sigilo nos autos justifica-se pela frequência em que neste juízo os devedores esconderem o veículo, que é de propriedade do credor, para evitar a apreensão. Ressalta-se que não há prejuízo ao devedor porque o tema 1040 definiu que a contestação só é cabível após a apreensão do bem. Aguarde-se o prazo de ID 122477536”. Nas razões recursais Id. 35565640, o Agravante sustenta que a negativa de acesso aos próximos atos processuais, em razão da decretação do sigilo, tem causado prejuízos ao Recorrente, notadamente as ofensas ao seu direito à ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Defende que o sigilo determinado pelo Juízo a quo não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 189 do CPC, em que os atos processuais podem tramitar sob o segredo de justiça. Acrescenta que a r. decisão agravada violou, também, preceitos constitucionais, como os princípios da legalidade e inafastabilidade da jurisdição. Ao final, alega que a falta da apreensão do veículo não obstará o banco credor de receber os valores inadimplidos, pois pode o feito ser convertido em ação executiva caso não seja encontrado, e que o Agravado dispõe de outros meios (legalmente previstos) de fazer valer sua pretensão, como o protesto, negativação do nome do devedor etc. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo para suspender o sigilo e permitir o amplo acesso dos autos pela parte agravante. No mérito, requer a reformada da r. decisão agravada para revogar a determinação de sigilo até o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Sem preparo, pois há pedido de concessão de justiça gratuita na fase recursal. No despacho Id. 35715832 foi determinado ao que Agravante demonstrasse sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, o que foi atendido na petição Id. 36079688. Na petição Id. 36601747, o Agravante reforça os argumentos lançados no presente Agravo, insistindo que o sigilo não conta com interesse público ou social, e afronta as prerrogativas do advogado, o direito à ampla defesa, e avisa que está buscando medidas perante os órgãos competentes. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida em sede de agravo, porquanto a parte demonstrou hipossuficiência de recursos, por meio dos contracheques Ids. 36079702-36079706 (referentes aos meses de fevereiro/22 a abril/22), que comprovam perceber a renda mensal aproximada de R$ 2.050,00 (descontado o INSS), bem como os extratos bancários Ids. 36079698-Id. 36079701 (março/22 a maio/22), que denotam insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, a fundamentação não é relevante, pois o sigilo determinado visa prevenir a ocultação do veículo, conferindo utilidade ao processo. A restrição de publicidade limita-se às diligências de busca e apreensão, medida de caráter procedimental, por objetivar a concretização da liminar concedida. Em juízo sumário, não se visualiza violação a qualquer direito da parte ré ou a prerrogativa do seu advogado, mesmo porque não houve demonstração de dificuldade à parte ou advogado na defesa dos seus interesses legítimos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora